Tribunal: CARF
Processo: 13893.000262/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000262/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.258 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
IGNEZ RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17 de janeiro de 2011, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.142,11, a título de IRPF suplementar,
exercício 2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 21.258,72.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) as despesas glosadas referem-se a tratamento especial destinado à dependente
Benedicta Aparecida Rodrigues Vieira;
b) a declaração do Hospital Policlin – Unidade 9 de Julho de São José dos
Campos – SP, é um documento que não deixa dúvidas de que realmente a
dependente da Recorrente passou por tratamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000262/2011-70
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000262/2011-70

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) declaração
médica (fls. 04); (ii) recibo médico (fls. 05, 07 e 08); (iii) nota fiscal (fls. 06); (iv) extrato
bancário (fls. 09 e 10).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-66.459 – 3a Turma da DRJ/BSB, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que não houve comprovação do efetivo pagamento solicitado pela
Autoridade Fiscal relativos ao Hospital Policlin S/A e a Maria Teresa Brizzi Chizzotti.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) para fins de comprovação da dedução aplicada ao caso, foram apresentadas a
nota fiscal, o recibo e a declaração expedida pelo direito clínico do Hospital
Policin, comprovando a efetiva prestação de serviços hospitalares em prol da
dependente da Recorrente;
b) o artigo 80, III do Decreto 3000/99 faculta a comprovação por meio de cheque
nominativo que tenha sido utilizado para fins de pagamento.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é intempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Maria Teresa Brizzi Chizzotti (R$ 5.200,00) e
Policlin S/A Serviços Médicos (R$ 15.000,00) da base de cálculo do IRPF.
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000262/2011-70

(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000262/2011-70

No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital